Tribunal: STF
Processo: RE 934237
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA. PERDIMENTO DE BENS. TURISMO.



    1. A aferição da correção da aplicação de multa de perdimento de bens, nos termos do art. 75 da Lei 10.833/2003 é controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.